Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-25.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000205-25.2016.8.14.0124
APELANTE: JOSILENE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. ART. 7º, INCISO XXIX, DA CF/88. PREJUDICIAL ACOLHIDA. CAUSA INTERRUPTIVA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela autora/apelante, visando a condenação do Município de São Domingos do Araguaia para que seja determinado que este proceda aos depósitos do FGTS e demais verbas rescisórias, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado, ensejando, então, o direito a levantar os depósitos fundiários.

2.

Segundo o precedente emanado pelo Pretório Excelso (Tema 608),
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

3.

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, eis que o contrato temporário vigorou entre 01/2000 a 10/01/2013, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em 15/12/2015, ou seja, quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão da autora/apelante.

4.

Quanto à causa interruptiva suscitada em apelação,
tem-se que a apelante aduz fato novo na presente peça recursal, eis que a questão fática referente ao ajuizamento da demanda na Justiça do Trabalho somente fora trazida aos autos no momento da interposição do recurso de apelação. Nesse caso, concluo haver inovação recursal, vedada expressamente no art. 1.014, do CPC, por se tratar de questão pretérita e, além disso, não vislumbro nos autos qualquer menção a justo motivo capaz de obstar a alegação em juízo inferior.

5.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Josilene da Silva Pereira
(ID 246014), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou liminarmente improcedente o pedido, ante a incidência do prazo prescricional bienal quanto aos débitos referentes ao FGTS, nos termos do art. 487, II, parág. Único c/c art. 332, § 1º, todos do Novo CPC.

Em apartada síntese, a autora em suas razões recursais arguiu a incidência do prazo prescricional de 3 (três) anos, pois, segundo a apelante, não se trata de ação trabalhista, mas, sim, de uma ação de cobrança. Alega, ainda, ter havido causa interruptiva da prescrição, uma vez que a presente ação fora ajuizada anteriormente junto a Vara do Trabalho de Marabá, em 12 de março de 2014, tendo sido a referida demanda arquivada em 30 de abril de 2014.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 246015).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 964065).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Ocorre que, atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, há de se acolher a incidência da prescrição bienal ao presente caso. Vejamos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Naquele julgamento ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos). Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, uma vez que o contrato temporário vigorou entre
01/2001
a
10/01/2013
, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em
15/12/2015
, ou seja,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral
,
razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial da prescrição bienal.

Assim sendo, diante da fundamentação exposta acima, não merece guarida o alegado pela autora/apelante quanto à prescrição trienal, eis que a orientação jurisprudencial é diametralmente oposta aos termos contidos nas suas razões recursais e, além disso, antes da análise da prescrição quinquenal ou trintenária crucial se faz a observância ao biênio posterior ao término do contrato.

Não obstante os argumentos expostos acima, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, importa registrar que a causa interruptiva alegada pela recorrente em suas razões recursais, qual seja, o ajuizamento da demanda perante a Vara do Trabalho de Marabá, não tem o condão de afastar a prescrição bienal. Explico.

In casu,
tem-se que a apelante aduz fato novo na presente peça recursal, eis que a questão fática referente ao ajuizamento da demanda na Justiça do Trabalho somente fora trazida aos autos no momento da interposição do recurso de apelação. Nesse caso, concluo haver inovação recursal, vedada expressamente no art. 1.014, do CPC
[1]
, por se tratar de questão pretérita e, além disso, não vislumbro nos autos qualquer menção a justo motivo capaz de obstar a alegação em juízo inferior.

Outrossim, no que tange a juntada de documentos novos no curso do processo, preceitua o art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos novos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo Único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbido ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Diante de tal contexto normativo, ressalto que não há nos autos qualquer prova de que o documento colacionado junto ao recurso de apelação estavam inacessíveis à época em que deveriam ter sido apresentados.

Por fim, faz-se mister destacar que a magistrada
a quo
(ID 246012 – Pág. 9), antes de prolatar a sentença, oportunizou à apelante a chance de colacionar à exordial documentos capazes de enrijecer o arcabouço probatório em seu favor. Todavia, ainda assim, a parte autora se absteve de deduzir novos fatos.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 1.014 – As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Belém, 22/05/2020